Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-72.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000507-72.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL - CNPJ: 05.797.948/0001-33 (IMPETRANTE), 7o Vara Cível da Comarca de Sinop, MT (IMPETRADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

Se não há prova do recolhimento do preparo dentro do prazo legal, posto que ausente a guia recursal, o recurso deve ser julgado deserto, por não preencher os requisitos de admissibilidade recursal.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Mandado de Segurança interposto contra decisão prolatada no processo no 8011049-15.2016.8.11.0015, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT, que negou seguimento ao recurso inominado, por ser considerado deserto, pois a empresa Recorrente, ora Impetrante, deixou de efetuar o recolhimento do preparo nos autos.

Alega a Impetrante que a ausência do preparo recursal não deve resultar na deserção do recurso, especialmente quando não há prejuízo à parte contrária e quando resta demonstrado nos autos a sua disposição em arcar com às custas processuais.

Ao final, requerer a concessão da segurança e seja determinado que o recurso inominado interposto seja recebido e encaminhado para a Turma Recursal competente para a apreciação do mérito, bem como seja concedido prazo para que seja recolhido o preparo recursal.

Não houve pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora foi comunicada da decisão e o Litisconsorte Passivo não apresentou manifestação, conforme certidão no id. 214230172, em 10/05/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000507-72.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Condomínio Mondrian Residencial

Impetrado:

Dr. Cássio Luís Furim, Juiz de Direito da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sinop – MT

Litisconsorte(s)

Caroline Locatelli Lourenço

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada, para que seja determinada a remessa dos autos para a Turma Recursal.

Entretanto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do Impetrante e para que seja conceder
mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Neste caso, em meu entender, não há violação de direito líquido e certo.
Da análise dos autos principais, verifico que o recurso inominado foi interposto em
01/04/2024
às
17h44min
, ausente a guia do recolhimento do preparo recursal.

No âmbito do Juizado Especial não se admite prazo para complementação, conforme dispõe o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
in verbis:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”.

Deste modo, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e não o sendo, deve ser declarada sua deserção pelo Juiz "
a quo
", não permitindo a remessa dos autos à Turma Recursal.

Logo, como no presente caso o preparo não foi comprovado dentro do referido prazo, deve ser reconhecida a deserção do recurso, por isso, a decisão que negou seguimento ao recurso inominado não viola o direito liquido e certo do Impetrante, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Eis no entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
PREPARO

RECURSAL
.
PREPARO
INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O
preparo
do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).
2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de
guias
e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.
3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do
preparo
, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95.
4. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade
recursal
, portanto não deve ser conhecido.
(N.U 1000327-55.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PREPARO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o Juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita e intimou a parte Recorrente, para no prazo de 48 horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, no entanto, foi juntado o comprovante de sem que houvesse a juntada da guia recursal, não sendo possível precisar se tal comprovante de pagamento refere-se a guia objeto da presente demanda, assim, o recurso inominado é deserto, pois não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.
(N.U 8010387-89.2014.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024